Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 6o DO DECRETO No 11.846/2023. IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE INDULTO. DECISÃO MANTIDA
1. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.1 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
2. O artigo 6o do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, ao prever as hipóteses de concessão do indulto dispôs que não será concedido indulto às pessoas que sofreram aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.